Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700673-19.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENATO CARDOZO COELHO, ROQUE MOREIRA DE LIMA D E S P A C H O Considerando a certidão de ID 13757204, intime-se o agravante para requerer o que entender de direito, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora